Tribunal: TJBA
Processo: 0049466-24.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0049466-24.1995.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BIGTUR SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO (CPC, ART. 487, II) E ABANDONO (CPC, ART. 485, III). TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO PREVISTA PARA CRÉDITO RURAL. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo JuÍzo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A execução foi ajuizada em 1995, visando à cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente, na modalidade “Cheque Ouro Empresarial”.

3. No curso do feito, houve penhora de bem imóvel em 2007 e, diante da não localização da parte executada, foi deferida em 06/07/2012 a intimação por edital e a nomeação de depositário judicial, com atos cartorários subsequentes no segundo semestre de 2012.

4. Após a prática dos atos em 2012, não houve movimentação útil impulsionada pelo exequente por período prolongado, sobrevindo sentença em 2024 reconhecendo inércia por mais de dez anos, com aplicação das teses do STJ no IAC do REsp 1.604.412/SC e do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

5. O apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulsionamento, invocando o art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, alegou suspensão do prazo prescricional por leis federais relativas a renegociação de dívidas e defendeu paralisação por culpa exclusiva do Poder Judiciário, requerendo o prosseguimento da execução.

6. Não houve contrarrazões, em razão de revelia e localização incerta da parte apelada, com citações por edital nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: a) saber se era imprescindível a intimação pessoal do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente; b) saber qual o termo inicial e a forma de contagem da prescrição intercorrente na execução, à luz do precedente qualificado do STJ; c) saber se leis federais invocadas pelo apelante, relacionadas a crédito rural, suspendem o prazo prescricional em execução fundada em contrato de natureza comercial (“Cheque Ouro Empresarial”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prescrição intercorrente configura-se quando a execução permanece paralisada por inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, visando assegurar segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida das lides.

9. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC do REsp 1.604.412/SC estabelecem que a intimação pessoal do credor é dispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por não se tratar de hipótese de abandono da causa, mas de extinção com resolução do mérito pela prescrição.

10. A exigência de intimação pessoal restringe-se aos casos de extinção por abandono (CPC, art. 485, inciso III), ao passo que o reconhecimento da prescrição intercorrente conduz à extinção com resolução do mérito (CPC, art. 487, inciso II).

11. Na vigência do CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano de suspensão, passando então a fluir o prazo prescricional do direito material.

12. No caso, a última providência efetiva voltada à satisfação do crédito ocorreu em 2012, com a intimação por edital da penhora e a nomeação de depositário, sem que o exequente promovesse atos úteis subsequentes para avaliação e expropriação do bem, permanecendo inerte por aproximadamente uma década.

13. O título executado corresponde a dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (Código Civil, art. 206, § 5º, inciso I), e, somado o período de um ano de suspensão legal ao quinquênio, a pretensão executiva restou fulminada em 2018, sendo irrelevante o comparecimento apenas em dezembro de 2022 para regularização de representação processual.

14. As Leis nº 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, invocadas para sustentar suspensão da prescrição até 30/12/2019, dirigem-se a hipóteses específicas de renegociação e liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural, em áreas e condições normativamente delimitadas, não se aplicando à execução fundada em contrato comercial de abertura de crédito em conta corrente (“Cheque Ouro Empresarial”) contra pessoa jurídica empresarial.

15. A alegação de paralisação por culpa exclusiva do Poder Judiciário não afasta a prescrição, pois a marcha executiva e a expropriação de bens dependem de impulso útil do credor, a quem incumbia requerer avaliação e atos expropriatórios do bem já constrito, não havendo causa jurídica para tornar a execução imprescritível.
16. O princípio da economia processual não prevalece sobre norma cogente de ordem pública, como a prescrição, e a existência de penhora anterior não impede a fluência do prazo intercorrente quando ausente impulso útil do exequente.

17. Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, por correta subsunção dos fatos à norma de regência e ao precedente qualificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.

19. Tese de julgamento: “A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PODE SER RECONHECIDA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II), DISTINTA DO ABANDONO (CPC, ART. 485, III), CONTANDO-SE, NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, O PRAZO A PARTIR DO FIM DA SUSPENSÃO OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, APÓS UM ANO, APLICANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL; É INAPLICÁVEL, A EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO COMERCIAL, A SUSPENSÃO PREVISTA EM LEIS DESTINADAS À RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO RURAL.”

Dispositivos relevantes citados

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, INCISO LIV.

CÓDIGO CIVIL, ART. 206, § 5º, INCISO I.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 485, INCISO III, 487, INCISO II, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, J. 22/08/2018.
TJ-BA, APELAÇÃO CÍVEL 0359678-35.2012.8.05.0001, REL. DES. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, PUBLICAÇÃO EM 16/05/2022.
TJ-BA, APELAÇÃO 0303682-90.2012.8.05.0150, REL. DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, PUBLICAÇÃO EM 04/09/2023.

TJ-BA, APELAÇÃO 0000222-81.1995.8.05.0113, REL. DESª. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, PUBLICAÇÃO EM 19/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0049466-24.1995.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelado

B
IGTUR SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora